Tribunal: TCU
Processo: 040.657/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços de apoio administrativo, com os postos de trabalho de Assistente Administrativo e Carregador de Material, para execução de atividades auxiliares, instrumentais e acessórias nas unidades do IBAMA no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 20/2021, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, tendo por objeto a contratação de serviços de apoio administrativo, com os postos de trabalho de Assistente Administrativo e Carregador de Material, para execução de atividades auxiliares, instrumentais e acessórias nas unidades do IBAMA no Distrito Federal, por 12 meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses, com valor anual estimado em R$ 18.364.288,08, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ibama e ao representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, inciso I, c/c 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.